Tribunal: TJPA
Processo: 0800099-28.2021.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800099-28.2021.8.14.0068

APELANTE: SAMUEL ALVES DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: ANA MARIA BARBOSA BICHARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 713 DO STF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, IV, e art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal do Júri, que condenou o apelante, deve ser reformada por suposta insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 713 do STF dispõe que “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”, exigindo-se, portanto, a delimitação precisa da hipótese legal invocada.

4. A jurisprudência do STJ admite certa flexibilidade, desde que as razões recursais contenham linha argumentativa que demonstre o cabimento da irresignação com base em alguma alínea do art. 593, III, do CPP.

5. No presente caso, não foi juntada a peça de interposição, e nas razões recursais a defesa limitou-se a pleitear a absolvição por insuficiência de provas, sem enquadramento em nenhuma das hipóteses legais do art. 593, III, do CPP.

6. Diante da ausência de enquadramento do recurso em qualquer das hipóteses legais do art. 593, III, do CPP, e considerando que, nas apelações contra decisões do Tribunal do Júri, a única providência possível diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos é a anulação do julgamento para realização de novo júri, revela-se juridicamente impossível o pedido de absolvição formulado pela defesa, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri está limitado aos fundamentos da interposição, conforme dispõe a Súmula 713 do STF. 2.É juridicamente inadmissível o pedido de absolvição em sede de apelação contra decisão do Tribunal do Júri quando o recurso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 593, III, do CPP, sendo a anulação do julgamento e a realização de novo júri a única providência cabível nos casos de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §2º, IV; 14, II. CPP, arts. 386, VII; 593, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.954.691/CE, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF-1ª Região), Sexta Turma, j. 05.04.2022; TJMT, ApCrim nº 0001016-75.2010.8.11.0092, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 18.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de junho a 7 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Samuel Alves da Silva apela da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Augusto Corrêa/PA, que o condenou à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, IV e art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, ambos do CP (ID 16941766).

O apelante pugna pela absolvição, aos ditames do art. 386, VII, do CPP, sustentando que a condenação dos jurados está amparada em substrato probatório insuficiente (ID 16941767).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16941774).

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (ID 23834169).

É o relatório.

VOTO

O recurso não é admissível.

Consoante prescreve o enunciado sumular n. 713 do STJ, “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição”.

Sem embargo, ao interpretar o referido enunciado, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a parte deve apresentar, na petição de interposição, o motivo do seu inconformismo, deixando expressa a alínea do inciso III do art. 593 do CPP, em que fundamenta seu recurso”, sendo certo que “a ausência de indicação de uma das alíneas do referido dispositivo, no termo ou petição de interposição, acarreta mera irregularidade se, nas razões recursais, a defesa apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.954.691/CE
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022).

Contudo, no caso em exame, não foi possível identificar a peça de interposição do recurso defensivo e, da análise das razões recursais, não se extrai qualquer linha argumentativa ou pedido que se enquadre em alguma das hipóteses previstas no art. 593, III, do CPP, uma vez que o apelante limitou-se a pleitear a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do mesmo diploma legal.

Destarte, prevalece a diretriz interpretativa segundo a qual “se nas razões recursais, o advogado não delimita corretamente seus argumentos nas hipóteses legais previstas no artigo 593, inciso III, e alíneas, do Código de Processo Penal, e se limita a pedir a absolvição ou exclusão da qualificadora, verifica-se a impossibilidade jurídica do pedido, pois, na apelações interpostas em adversidade às decisões do Tribunal do Júri, é cediço que o Tribunal de Justiça, reconhecendo que a decisão dos jurados contrariou a prova dos autos, deve apenas determinar a realização de um novo julgamento (§ 3º, do art. 593). Não pode o Tribunal ao apreciar a apelação, condenar ou absolver, e tão pouco afastar as qualificadoras, sob pena de ferir o princípio da soberania do júri.” (TJMT,
ApCrim n. 0001016-75.2010.8.11.0092
, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 18.10.2022).

Ante o exposto, na esteira do opinativo ministerial, não conheço o recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025